Tribunal: TJDFT
Processo: 0701883-43.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DA MAJORANTE REFERENTE AO ARMAMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SIMULAÇÃO. ÔNUS DEFENSIVO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DOS FATOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Não há que falar em afastamento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal quando comprovado, pelas declarações das vítimas, que o crime foi praticado com emprego de arma de fogo.
2. Para a incidência da causa de aumento de pena do crime de roubo consistente no emprego de arma de fogo desnecessária a sua apreensão e perícia, quando sua efetiva utilização fica demonstrada por outros elementos probatórios, como a palavra da vítima.
3. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, apresentada de maneira firme e coerente, em juízo, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e confrontada entre si e com os demais elementos de provas e informação, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar decreto condenatório.
4. Devidamente comprovado o uso de arma de fogo na empreitada criminosa, uma vez que a vítima e testemunhas afirmaram que o roubo foi praticado mediante emprego de referido armamento, não há que falar no afastamento da causa de aumento.
5. Incumbe à Defesa o ônus de comprovar a simulação e/ou a natureza do artefato utilizado pelo réu na empreitada criminosa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu.
6. Inviável a aplicação da atenuante do artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, quando o acusado não admite, mesmo que de forma qualificada ou parcial, a prática de qualquer ato referente a subtração de bens patrimoniais.
7. Recursos parcialmente providos.